Tribunal: TJSP
Processo: 2059299-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059299-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Conchas - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Conchas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2059299-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
CLAUDECIR ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2059299-10.2019.8.26.0000 - Conchas - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2059299-10.2019.8.26.0000
COMARCA: CONCHAS
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: CLAUDECIR ALVES DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14686
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
SUPLEMENTAR

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU
–
PERTINÊNCIA ELEMENTOS QUE NÃO CONVENCEM
DA
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DO
SEGURADO
INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO
DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 42/43 dos autos principais, que, em ação
acidentária, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor,
determinando o restabelecimento do benefício em favor do requerente.
O réu, ora agravante, sustenta, em suma, que não estão
preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de
urgência. Assevera, ainda, não ser possível a cumulação dos benefícios, consoante
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo, obstando-se o restabelecimento da benesse.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado no efeito suspensivo (fls.6/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2059299-10.2019.8.26.0000 - Conchas - FLS. No 3/4
Não houve resposta (certidão de fls.12).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Neste momento processual, importa apenas verificar o
cabimento ou não da concessão de tutela provisória fundada na urgência para
determinar que o réu, ora agravante, restabeleça o auxílio-acidente pretendido pelo
segurado, e, para a admissibilidade da tutela de urgência, como se sabe, mostram-se
necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do atual Código de Processo
Civil.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in
mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência
da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus
boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do
processo de execução” (Comentários ao Código de
Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 857/858).
Na hipótese dos autos, não estão presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a despeito de eventualmente se reconhecer
a possibilidade de cumulação dos benefícios percebidos pelo segurado, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2059299-10.2019.8.26.0000 - Conchas - FLS. No 4/4
observa, prima facie, provas inequívocas do direito à cumulação das benesses que
autorizem a concessão da liminar pleiteada.
Ademais, o documento de fls. 28/29 demonstra que o
segurado foi beneficiado com auxílio-suplementar (espécie 95), e não auxílio-
acidente, não sendo possível, neste momento processual autorizar a reimplantação
desse benefício por absoluta disposição de lei.
Por conseguinte, os elementos constantes dos autos
não convencem da verossimilhança das alegações do obreiro, bem como do fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, sendo, pois, de
rigor o indeferimento da tutela de urgência na espécie.
Providencie a Secretaria a comunicação urgente à Vara
de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela autarquia, com determinação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator